Tribunal: STF
Processo: RE 867960
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO PARA MUNICÍPIOS. NECESSIDADE DE MELHOR APRECIAÇÃO DO RECURSO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA, SEM EFEITOS INFRINGENTES, POSSIBILITAR O REEXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. In casu, a relevância da controvérsia posta em exame justifica o provimento dos embargos declaratórios para, sem que a eles se atribua efeitos infringentes, possibilitar o melhor exame do recurso extraordinário.



    2. Embargos providos, sem efeitos infringentes, apenas para possibilitar o reexame do recurso extraordinário.